Tribunal: TJSP
Processo: 2066910-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO OS EMBARGOS COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REJEITOU-OS NO MÉRITO - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE INSCULPIDO NO ART. 1.010 DO CPC – RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO